Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725453-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELTON DE SOUZA ZANATTA DECISÃO O presente agravo de instrumento é idêntico ao AI 0725450-34.2020.8.07.0000, o qual foi distribuído primeiramente. Isso posto, não conheço do recurso, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora